Tribunal: TJDFT
Processo: 0707000-86.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0707000-86.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILLAMES LUIZ MOURA ROLIM APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO SOBRESTAMENTO DO PROCESSO Por despacho de ID 31725231, determinei a intimação das partes para que se manifestassem acerca do sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema 1085 pelo C. STJ (Questão submetida a julgamento: "Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário"). Em resposta, o BRB sustenta que referido tema somente se aplica aos empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, conforme art. 1o da Lei 10.820/2003, não sendo esse o caso dos autos, uma vez que o agravante é servidor público (ID 32127504). O agravante, por sua vez, afirma ser o caso de sobrestamento do feito, uma vez que questão trata da preservação da dignidade humana e da proteção do salário, discussão essa que alcança tanto empregados regidos pela CLT quanto servidores públicos, como é o caso do agravante, bombeiro militar, regido pela Lei 10.486/2002 (ID 32387099). É o breve relato. Decido. Não desconheço os recentes precedentes deste E. TJDFT no sentido de limitar a aplicação do Tema 1085 aos empregados celetistas. A propósito: “(...) 4. A questão afetada no Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça está direcionada à aplicabilidade ou não da limitação de descontos em conta corrente, oriundos de contratos de empréstimo bancário livremente pactuados, com amparo no percentual especificamente previsto na Lei no 10.820/2003 (art. 1o, §1o), a qual se refere apenas a empregados regidos pela CLT, não se aplicando ao presente caso, que envolve servidora pública distrital, regida pela LC 840/2011, sendo, portanto, descabido o sobrestamento do feito. (...)” (Acórdão 1373342, 07383955020208070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 4/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 2. Conquanto jungidas por vínculo de similitude por envolverem a definição se a limitação das prestações para contratação de empréstimos consignados alcançam apenas os mútuos cujas prestações são averbadas em folha de pagamento do mutuário, ou alcançam, também, aqueles cujas prestações são lançadas em conta corrente, em tendo sido afetada, para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, controvérsia especificada e atinada exclusivamente aos empréstimos contratados por mutuários que laboram sob vínculo regido pela legislação trabalhista, a suspensão derivada da afetação não pode ser estendida e alcançar ação movida por servidor público com objeto similar, diante da disparidade de vínculo que mantém com o órgão ao qual é vinculado (Recursos Especiais nos 1.863.973/SP, 1.872.441/SP e 1.877.113/SP, Tema 1.085). 3. Não estando a matéria controvertida compreendida no alcance da afetação havida e na consequente suspensão do trânsito das ações que a tenham como objeto, não subsiste vício de nulidade a macular o acórdão que dera prosseguimento ao curso processual e elucidara o apelo, não subsistindo, ademais, sequer omissão a afetá-lo por não ter tratado da questão, por ser estranha à ação e indiferente para o prosseguimento e elucidação do litígio. (...)” (Acórdão 1373481, 07408871520208070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Todavia, analisando mais detidamente os acórdãos proferidos nos recursos especiais representativos da controvérsia e que ensejaram a afetação do Tema 1085 (REsp 1863973/SP, REsp 1877113/SP e REsp 1872441/SP), verifico que os casos tratam apenas da possibilidade de limitação de descontos autorizados de parcelas de empréstimo em conta corrente, por analogia ao disposto no art. 1o da Lei 10.820/2003, não havendo, a princípio, qualquer menção à restrição do tema apenas aos celetistas. Sendo assim, entendo que o Tema 1085 se aplica tanto a empregados regidos pela CLT quanto a servidores públicos. Ante o exposto, determino o sobrestamento do processo até o julgamento do Tema 1085 pelo C. STJ. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator